Tribunal: TJSP
Processo: 2351954-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão agravada que deixou de homologar acordo extrajudicial celebrado pelas partes, pois foi juntado aos autos muito tempo após a sua assinatura e carece da firma do advogado dos executados. Inconformismo da exequente. A ausência de advogado na formalização do acordo não compromete sua validade nem impede a homologação judicial, desde que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão agravada que deixou de homologar acordo extrajudicial celebrado pelas partes, pois foi juntado aos autos muito tempo após a sua assinatura e carece da firma do advogado dos executados. Inconformismo da exequente. A ausência de advogado na formalização do acordo não compromete sua validade nem impede a homologação judicial, desde que presentes os requisitos legais. Hipótese que trata de direito disponível, envolvendo partes maiores e capazes. Ausência do advogado de uma das partes da avença que não constitui óbice à homologação judicial da transação. Possibilidade de homologação. Tratando-se de partes capazes, objeto lícito e direito privado e disponível, possível a imediata homologação do acordo, independentemente da data em que foi celebrado.
Recurso provido.